Tribunal: STF
Processo: MS 36115
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REGISTRO DE APOSENTADORIA. IRREGULARIDADES NO PAGAMENTO DE RUBRICAS. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM APENAS PARA IMPEDIR A DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA FÉ. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO SUSCITADA A DESTEMPO E NÃO COMPROVADA PELA AGRAVANTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.